Tribunal: TJSP
Processo: 1006167-64.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006167-64.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
embargantes LUIZ ANTONIO DOS SANTOS e LUIZ CARLOS MEIX, é embargado
PAULO CLEO DELFIM MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006167-64.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 26814 – DJFM
2
VOTO No: 26814
EMB. DECLARAÇÃO No: 1006167-64.2019.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: SILAS SILVA SANTOS
EMBARGANTES: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS E OUTRO
EMBARGADO: PAULO CLEO DELFIM MACHADO
Embargos de declaração. Razões que não apontam qualquer
obscuridade, contradição ou omissão. Demonstrada a intenção
de reexame da causa. Impossibilidade pela via judicial
escolhida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração interposto contra a decisão
monocrática de fl. 453, que determinou a complementação do preparo, em cinco dias, sob
pena de deserção, a teor do artigo 1007, § 2o do Código de Processo Civil.
Segundo os embargantes, a decisão deve ser reformada, porque
pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita para se eximir das despesas
processuais, custas processuais e emolumentos processuais, pois o pagamento destas pode
comprometer as suas próprias subsistências e de sua família.
Esse é o relatório.
O recurso de embargos de declaração não merece guarida, impondo-
se, assim, a manutenção da decisão que determinou a complementação do preparo recursal.
Isto porque, no presente caso, houve o recolhimento do preparo
(fls. 429/430), o que faz com que se reconheça a perda de interesse recursal.
Seja como for, fato é que a irresignação não procede, de modo que
não há qualquer vício na decisão a justificar a acolhida dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração são admissíveis para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006167-64.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 26814 – DJFM
3
"I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material" (CPC/2015, art. 1.022).
Assim, na verdade, os embargantes visam, com este recurso,
unicamente rediscutir os fundamentos adotados na decisão embargada, buscando o
reexame da causa, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Assim, pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

COELHO MENDES
Relator